Tribunal: TJES
Processo: 5007177-62.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007177-62.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EDSON DE JESUS
REQUERIDO: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES e outros
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES CRIMINAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO UTILIZADAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES STJ. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de condenações criminais, ainda que com trânsito em julgado, para valoração negativa da conduta social. Pedido parcialmente procedente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007177-62.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDSON DE JESUS

REQUERIDO: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

VOTO

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
Edson de Jesus
contra r. sentença que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I e IV do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa do revisionando busca a redução da pena-base, diante da valoração negativa e inidônea de circunstâncias do art. 59 do CP.

Inicialmente cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Ao me debruçar sobre o caderno processual, verifico que ao valorar as circunstâncias do art. 59 do CP, o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

[...]

A
culpabilidade
, de acordo com a doutrina dominante, é entendida como
"a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem",
conforme assinala Guilherme Nucci (in ‘Código Penal Comentado’, p. 262). Na hipótese, tenho que a conduta do réu é de reprovação social elevada, ante as provas de que o réu efetuou inúmeros disparos contra a vítima, evidenciando verdadeira ‘execução’.

Em relação aos
antecedentes
, tem que o réu é reincidente (GE 33277). A
conduta social
, embora respeite as opiniões em sentido contrário, deve ser vista com ressalvas já que o réu registra em seu desfavor outras três condenações, uma delas por crime doloso contra a vida, embora com trânsito em julgado posterior aos fatos da denúncia (Guias 116134, 118489, 124396). Sobre a
personalidade
nada existe para ser registrado em desfavor do réu, seja porque este magistrado não tem formação técnica necessária, seja porque nada de prova foi produzido sobre o tema. Os
motivos
do crime, entendidos como
"as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal"
, conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in ‘Código Penal Comentado’, p. 129), não favorecem. Ao contrário, os jurados reconheceram que o réu matou a vítima em razão de dívida proveniente de tráfico de drogas, sendo que a "vítima seria gerente do tráfico comandado pelo réu". As
circunstâncias
do crime, entendidas como aquelas que
"não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião"
(Adalto Dias Tristão, in ‘Sentença Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança’, p. 26), foram consideradas pelo Conselho de Sentença no reconhecimento do crime qualificado. Não há elementos que autorizem juízo de valor sobre
conseqüências extra penais do crime
. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o crime.

[...]

Dessa forma, foi a pena-base fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Após atenta análise dos autos, verifico que apenas a valoração negativa da conduta social deve ser afastada, eis que conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de condenações criminais, ainda que transitadas em julgado, para valorar negativamente a conduta social. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima. 2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica. 3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". [...]
7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).
8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 RB vol. 672 p. 202 RSTJ vol. 262 p. 932)

De tal modo, considerando que as demais circunstâncias do art. 59 do CP foram adequadamente apreciadas, afasto apenas a valoração negativa da conduta social e procedo ao redimensionamento da pena-base, fixando-a em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, razão pela qual a pena deve ser agravada em 06 (seis) meses.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Dessa forma, torno definitiva a pena do revisionando em 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantenho o regime de cumprimento de pena como sendo fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP.

Mediante tais fundamentos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

19 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar parcial provimento ao pedido formulado na revisão criminal.